Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VIA ENDOSCOPIA NA COLUNA TORÁCICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE SEQUELA NEUROLÓGICA PERMANENTE. PROBABILIDADE DE DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A aprovação da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações técnicas sobre a eficácia do procedimento.
3. A cirurgia de coluna por via endoscópica pleiteada pela agravante é procedimento minimamente invasivo e foi enquadrado no rol da ANS após criteriosa avaliação no ciclo 2019/2020 para tratamento da hérnia de disco lombar. A negativa do plano de saúde fundamenta-se exclusivamente na obrigatoriedade de cobertura apenas na parte inferior da coluna (região lombar) e não em outras regiões (como cervical ou torácica).
4. Ocorre que consoante art. 10, § 13, I da Lei 9.656/1998, a cirurgia de coluna por via endoscópica é procedimento com comprovada eficácia, independente se realizado na coluna cervical, torácica ou lombar. Em se tratando, pois, de tecnologia com evidências científicas relevantes e considerando o perigo de dano para a paciente, cabível a autorização do procedimento.
5. Recurso conhecido e provido.